Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-51.2017.8.11.0032
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001447-51.2017.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Estupro, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDER MARCIO DA SILVA - CPF: 009.519.921-71 (EMBARGANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 029.595.621-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR EDER MÁRCIO DA SILVA, APENAS PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADAS, MANTENDO-SE, CONTUDO, O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE TEMAS RECURSAIS – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO CRIME DE ESTUPRO TENTADO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – 2) APLICAÇÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA PARA O DELITO DE ESTUPRO TENTADO – 3) APLICAÇÃO DA MÁXIMA FRAÇÃO LEGAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA A TÍTULO DA TENTATIVA – VÍCIOS CONSTATADOS – OMISSÃO NO JULGADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

De acordo com o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração quando houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria ser apreciado.

No caso em análise, o acórdão embargado foi omisso quanto à apreciação de três pleitos subsidiários da defesa: a) desclassificação do crime de estupro tentado para o delito de importunação sexual; b) aplicação do instituto da desistência voluntária; c) aplicação da máxima fração legal de diminuição de pena a título da tentativa.

Em relação à desclassificação para o crime de importunação sexual, não há como prosperar o pleito defensivo, pois os elementos probatórios demonstram que o embargante agiu com nítido intuito de manter conjunção carnal com a vítima, mediante violência e grave ameaça, chegando a arrancar-lhe as roupas, incidindo assim na tipificação do art. 213 do Código Penal.

Quanto à desistência voluntária, não restou configurada, visto que o embargante não desistiu voluntariamente da execução do crime, mas foi impedido de consumá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade, como a resistência da vítima e a chegada de terceiros.

No tocante à aplicação da máxima fração legal relativa à diminuição da pena pela tentativa, o melhor entendimento é que a proximidade da consumação autoriza a redução no patamar mínimo (1/3), como bem aplicado na sentença, considerando que o réu chegou muito próximo de consumar o delito.

Embargos de declaração acolhidos para sanar as omissões apontadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Eder Márcio da Silva
contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, proferido no julgamento no Recurso Apelação nº 0001447-51.2017.8.11.0032, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, referente ao crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP), mantendo no mais a sentença inalterada.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise dos seguintes pleitos defensivos: a) desclassificação da conduta do crime de estupro tentado para o crime de importunação sexual; b) aplicação da desistência voluntária para o delito de estupro tentado; c) aplicação da máxima fração legal de diminuição de pena a título da tentativa.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, bem como para atribuir efeitos infringentes ao julgado ou, caso não seja este o entendimento, que sejam as matérias prequestionadas.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. (Id. 284805855)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. ”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1º O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. ”

No que tange aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão

que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“[...]. os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b)
omissão
, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c)
contradição
, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

No caso em tela, o embargante aponta omissão do acórdão quanto à apreciação dos pleitos recursais relativos a: i) desclassificação da conduta do crime de estupro tentado para o crime de importunação sexual; ii) aplicação da desistência voluntária para o delito de estupro tentado; iii) aplicação da máxima fração legal de diminuição de pena a título da tentativa.

Analisando o acórdão embargado (ID 281378876), constato que, de fato, não houve manifestação expressa acerca desses pleitos defensivos, limitando-se à análise da preliminar de prescrição do crime de lesão corporal e, no mérito, ao pedido de absolvição por insuficiência de provas e à isenção das custas processuais.

Desse modo, assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no julgado, devendo ser sanadas as lacunas apontadas.

Passo, portanto, a analisar as teses omitidas:

1)

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO CRIME DE ESTUPRO TENTADO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

O embargante pleiteou a desclassificação do crime de estupro tentado para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), alegando ausência do dolo exigido para a configuração do tipo penal do art. 213 do CP.

A pretensão desclassificatória, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, tipifica a conduta de "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro". Já o crime de estupro, previsto no art. 213 do CP, consiste em "constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso".

A principal distinção entre os tipos penais reside nos meios de execução, pois enquanto o estupro exige violência ou grave ameaça, a importunação sexual pressupõe apenas a ausência de consentimento da vítima.

No caso em apreço, conforme se depreende dos depoimentos da vítima e das testemunhas, o embargante agiu com violência e grave ameaça para tentar manter conjunção carnal com a vítima. A vítima Fabiane da Silva Oliveira relatou que o embargante a puxou pelos braços até o quarto, jogou-a na cama, subiu sobre seu corpo e arrancou seu short à força, além de desferir-lhe um soco na boca. A vítima também relatou que tentou sair, mas não conseguiu.

A testemunha Sérgio Neves de Souza corroborou esse relato, ao afirmar que "a vítima também narrou que o suspeito arrancou o short da mesma 'na marra', o qual tentou forçar a vítima a manter relação sexual, porém, não conseguiu, devido à vítima reagir e entrar em luta corporal com o suspeito".

Nesse contexto, as circunstâncias fáticas demonstram, de forma inequívoca, que o embargante agiu com dolo de praticar o crime de estupro, utilizando-se de violência e grave ameaça para alcançar seu intento, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

O próprio laudo pericial (laudo nº 031.04-17) e o mapa topográfico para localização das lesões comprovam as agressões sofridas pela vítima, que são compatíveis com seu relato acerca da tentativa de estupro.

Desse modo, não há como enquadrar a conduta do embargante no tipo penal do art. 215-A do CP, pois a prática dos atos libidinosos não se deu apenas contra a vontade da vítima, mas mediante violência e grave ameaça, elementos caracterizadores do crime de estupro.

Portanto, não acolho o pedido de desclassificação do crime de estupro tentado para o delito de importunação sexual.

2)

APLICAÇÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA PARA O DELITO DE ESTUPRO TENTADO

O embargante sustenta que deveria ser reconhecida a desistência voluntária (art. 15 do CP), alegando que, por vontade própria, não prosseguiu na execução do crime.

Esse pleito, contudo, não merece prosperar.

A desistência voluntária ocorre quando o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Nesse caso, o agente só responde pelos atos já praticados.

Para configuração da desistência voluntária, exige-se que o agente, por ato de vontade própria, delibere por não prosseguir na conduta delitiva, mesmo podendo fazê-lo. Aplica-se, para tanto, a chamada "fórmula de Frank", segundo a qual, na desistência voluntária, o agente "podia continuar, mas não quis", ao passo que, na tentativa, ele "queria continuar, mas não pôde".

No caso concreto, a prova dos autos não demonstra que o embargante desistiu voluntariamente da prática do crime. Ao contrário, o que se percebe é que ele não conseguiu consumar o estupro em razão da resistência da vítima e da iminente chegada de terceiros ao local.

A vítima declarou que "assim que o suspeito saiu do quarto, a vítima trancou a porta do quarto aguardando por socorro, pois já havia telefonado para seu ex-marido Sérgio; [...] logo Sérgio chegou com a polícia militar e o suspeito viu os policiais chegando e foragiu do local pulando o muro"

A testemunha Sérgio Neves de Souza também relatou que "o suspeito ao perceber a presença da polícia militar foragiu da casa pelo fundo, o qual pulou alguns muros vizinhos e evadiu-se do local"

Esses relatos demonstram que o embargante não desistiu voluntariamente da prática do crime, mas foi impedido de consumá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade, configurando, assim, a tentativa (art. 14, II, do CP), e não a desistência voluntária.

Ademais, segundo a vítima, o embargante chegou a sair do quarto e se dirigir à cozinha para pegar uma faca, com o intuito de ameaçá-la, momento em que ela aproveitou para se trancar no quarto e pedir socorro.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ato voluntário do embargante no sentido de desistir da prática do crime, mas sim uma interrupção forçada pela resistência da vítima e pela iminente chegada de terceiros ao local.

Diante dessas circunstâncias, não acolho o pedido de aplicação da desistência voluntária.

3)

APLICAÇÃO DA MÁXIMA FRAÇÃO LEGAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA A TÍTULO DA TENTATIVA

Por fim, o embargante pleiteia a aplicação da máxima fração legal de diminuição de pena a título da tentativa (2/3), alegando que não houve avanço significativo do
iter criminis
.

Essa pretensão também não merece acolhimento.

Nos termos do art. 14, II, do Código Penal, a pena da tentativa corresponde à do crime consumado, diminuída de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços). O critério adotado para definir o
quantum
da diminuição é o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais próximo da consumação estiver o crime, menor será a redução da pena.

No caso em exame, as circunstâncias fáticas demonstram que o embargante percorreu significativo caminho no
iter criminis
. Conforme os relatos da vítima e das testemunhas, ele puxou a vítima pelos braços até o quarto, jogou-a na cama, subiu sobre seu corpo e arrancou seu short à força, sendo impedido de consumar o crime apenas pela resistência da vítima e pela chegada de terceiros ao local.

A prática desses atos executórios evidencia que o embargante estava muito próximo de consumar o delito, justificando, assim, a aplicação da fração mínima de diminuição (1/3), como bem decidido na sentença.

Não há, portanto, fundamento para a aplicação da fração máxima de diminuição (2/3), como pretende o embargante, uma vez que ele avançou significativamente no
iter criminis
, aproximando-se da consumação do crime.

Rejeito, pois, o pedido de aplicação da máxima fração legal de diminuição de pena a título da tentativa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por EDER MÁRCIO DA SILVA, apenas para sanar as omissões apontadas, mantendo-se, contudo, o dispositivo do acórdão embargado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, referente ao crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP), mantendo no mais a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025